Tribunal: STF
Processo: MS 20946
Classe: MS
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-07
Data de publicação: 1991-11-07

Ementa:
EMENTA  : MANDADO  DE  SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.  CRIAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO  DO  ESTADO  DE  TOCANTINS.  INSTALAÇÃO  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA. PRIMEIRO PROVIMENTO DOS CARGOS DE DESEMBARGADOR.
         I. Visando a impetração a desconstituição do ato de nomeação

de cinco dos sete Desembargadores que compoem o Tribunal de Justiça e

havendo  aqueles  assumido  a  posição  de  litisconsortes  passivos,

incide,  no caso, a segunda  parte da regra inscrita na alinea "n" do

inciso  I do art. 102 da Carta Politica. Competência da Suprema Corte

para processar e julgar a causa.
         II.  Legitimidade  ativa:  Juizes  de  Direito  que postulam

concorrer  as vagas  de Desembargador,  reservadas a magistrados, não

postulando direito a nomeação. Legitimação para agir.
         III.  Desistencia da  ação mandamental  no  ponto em  que se

insurge  contra a nomeação de um dos litisconsortes. Pedido formulado

depois  de  iniciado  o  julgamento,  mas  no  curso  de  interrupção

determinada  por   pedido  de   vista.  Admissibilidade.  Desistencia

homologada. Precedente do STF.
         IV.  Primeira composição do  Tribunal de  Justiça do Estado:

atribuição  transitoria e  excepcional  do  Chefe do  Poder Executivo

(art.  235, V, CF).      Nomeação de  magistrado federal. Alegação de

nulidade.  Cessada a eficacia  da norma transitoria, com a instalação

valida  da Corte  de Justiça,  eventual  declaração de  nulidade  não

conduziria a renovação do ato impugnado, mas a escolha de novo membro

na  forma  do  art. 93,  III,  da  Constituição.  Fato superveniente.

Aposentadoria  voluntaria do  ex-Juiz Federal.  Preenchimento da vaga

segundo  os parametros constitucionais  de promoção. Participação dos

impetrantes. Pedido prejudicado.
         V.  Impugnação, ainda,  da  nomeação de  juizes  oriundos da

magistratura estadual. Hipótese em que não se aplicam os critérios de

promoção  previstos nos incisos II e III do art. 93, que pressupoem a

existência  de Tribunal ja constituido. Nomeações em conformidade com

o  disposto no  art. 235,  V, da  Constituição. Alegação  de nulidade

improcedente.::